Tribunal: TJDFT
Processo: 0753202-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pelo réu/recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, mediante o qual a Turma não proveu o seu recurso inominado (ID 64287424).
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC/15.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão foi contraditório ao condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, pois considerou que o ente distrital havia impugnado, em sede de recurso inominado, o pedido do autor sobre devolução de valores descontados para pagamento da multa.
4. Em contrarrazões, o embargado aponta a inexistência de omissão e obscuridade no acórdão. Sustenta que os honorários advocatícios são cabíveis, visto que o Distrito Federal interpôs recurso inominado e foi vencido.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se houve contradição no acórdão em relação à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. Sobre a contradição, os embargos de declaração são cabíveis para eliminar contradição interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Tem-se que a decisão é contraditória quando contém proposições inconciliáveis entre si.
7. No caso concreto, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos, inexistindo contradição. De qualquer forma, a fim de evitar eventual nulidade, esclareça-se que a condenação em honorários advocatícios fundamenta-se no fato de que o recurso inominado interposto pelo embargante em relação à inocorrência da prescrição não foi provido, sendo, portanto, vencido.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem custas e sem honorários advocatícios.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Ausência de vício no acórdão embargado".
Dispositivo relevante citado: Não há.
Jurisprudência relevante citada: Não há.